Tribunal: STF
Processo: ARE 1556829
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE  DESPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BUNJIRO NAKAO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA PERDA DE RENDA DO BEM EXPROPRIADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. DESAPROPRIAÇÃO. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - Ação de Desapropriação - Duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao - Sentença que julgou procedente o pedido para condenar o DER ao pagamento de indenização de R$ 2.855.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil reais) - Recursos voluntários e de ofício - Provimento em parte - Laudo pericial que deve prevalecer - Avaliação que se valeu do método comparativo direto de dados do mercado, devidamente explanado no corpo do trabalho técnico - Indenização corretamente fixada - Acessórios - Juros moratórios - Termo inicial - A partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 - Juros compensatórios - Base de cálculo - Diferença entre o valor depositado na oferta e o valor fixado em sentença - Correção monetária - Termo inicial - Precedentes - Data da confecção do laudo judicial - Honorários advocatícios - Cabimento na espécie - Sentença reformada parcialmente - Recursos providos em parte.” (Doc. 279, p. 2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso XXIV, e 102, § 2º, da Constituição da República e 3º da Emenda Constitucional 113/2021, aos princípios da isonomia e da justa indenização e ao que decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332. Sustenta a ausência de prova de efetiva perda de renda do bem expropriado. Alega também que o Tribunal de origem determinou a aplicação de juros compensatórios sem observar sua limitação temporal à data da entrada em vigor do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (Doc. 286). 
MMR Empreendimentos e Participações Ltda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 294).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 323). Irresignado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP interpôs o presente agravo (Doc. 329).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar parcialmente.
Ab initio, quanto à alegação de ausência de prova da efetiva perda de renda do bem expropriado e de não incidência dos juros compensatórios, verifica-se que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, nas razões de seu recurso extraordinário, asseverou:

“Na hipótese, o V. Acórdão manteve a condenação em juros compensatórios, de maneira diversa daquela já pacificada pelas Corte Superiores, porque o julgamento da ADIn nº 2.332/DF.
(...)
E tal se deu porque não condicionou tal condenação à prova de EFETIVA perda de renda do bem expropriado, com a imissão provisória na posse. 
Ao contrário, considerou a simples menção nos autos à existência de 30 pés de caqui e sua localização em Zona de Produção Agrícola como sendo um suposto atestado da perda de renda exigida pelo precedente deste C. STF. Vide, abaixo, trecho do V. Acórdão em Embargos de Declaração:
(...)
Como se vê, referido precedente vinculante não foi observado pela Corte Bandeirante, nos termos do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, mesmo após a oposição de embargos de declaração a respeito, já que o ‘decisum’ mantém a condenação em juros compensatórios, sem a exigência de dilação probatória da condicionante fixada na interpretação constitucional. 
OU SEJA: mesmo provocada a respeito, preferiu a Corte Paulista simplesmente renegar a discussão a este Recurso Extraordinário e a este C. STF.” (Doc. 286, p. 8-9, destaquei)

Nada obstante, in casu, não foram opostos embargos de declaração e o Tribunal de origem, quanto aos juros compensatórios, consignou o seguinte:

“No que tange à base de cálculo dos juros compensatórios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN nº 2332, definiu que ‘corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença’. Em que pese tal orientação, considero que, observada a finalidade dos juros compensatórios, frutos do bem ou do capital que o expropriado não pode se valer, a base de cálculo deve ser a diferença entre o valor depositado na oferta e antes da imissão de posse e o valor fixado em sentença, ao contrário do que definiu a sentença, que fixou sobre o valor da indenização (fl. 579). 
Vale frisar que os valores depositados judicialmente já são objeto de correção monetária, com incidência de juros. Por isso, quando o depósito é integral, já é cumprida a função dos juros compensatórios, que é a de compensar o expropriado pelo período no qual já não está na posse do bem ou do capital correspondente, mas obtém a remuneração por conta dos juros (frutos civis); mesmo quando o depósito não integral, o fato de o valor depositado render frutos civis é suficiente para afastar a incidência de juros compensatórios sobre o valor depositado antes da imissão na posse, incidindo, conforme já destacado, apenas sobre a diferença.” (Doc. 279, p. 14, destaquei)

Destarte, constata-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)

Quanto à incidência da Taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021, assiste razão à parte ora agravante. 
O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023), certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da aplicação da Taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021, também às ações de desapropriação. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A controvérsia reside na aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, que prevê a incidência da Taxa Selic como índice de juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, em ações de desapropriação. 
2. O fato relevante. Do acórdão recorrido consta que ‘as desapropriações possuem sistemática própria, em que os consectários legais possuem termos iniciais, bases de cálculo e índices distintos, incompatíveis com a incidência única da Taxa SELIC’. 
3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou ‘procedente a ação de desapropriação, e fixou o valor da indenização em R$ 2.112.257,08 (dois milhões, cento e doze mil duzentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), acrescidos de juros moratórios e compensatórios, se houverem. Em relação aos juros moratórios, o Tema 905 do STJ ainda não foi definitivamente julgado, de forma que deverão ser aplicados os juros moratórios nos termos a serem fixados pelo STJ no julgamento do Tema 905. Em relação à correção monetária, deverá ser aplicada a tese a ser firmada pelo STJ no julgamento do Tema 905 apenas em relação ao precatório a ser expedido. Em relação ao valor depositado nos autos, aplicam-se os critérios de correção aplicáveis aos depósitos judiciais, não alcançados pelo referido recurso repetitivo’. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau. No julgamento dos embargos de declaração assentou-se que ‘não há que se falar em aplicação ao caso, ação de desapropriação, das regras trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021’. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há uma questão em discussão: determinar se as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, são aplicáveis imediatamente às ações de desapropriação para fins de atualização monetária, juros compensatórios e moratórios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A Emenda Constitucional nº 113, de 2021, estabelece a aplicação imediata da Taxa Selic para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública, conforme reconhecido pela jurisprudência do STF. 
6. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação das regras da EC nº 113, de 2021, em desarmonia com precedentes do STF que garantem a incidência da Taxa Selic a partir da vigência da referida emenda. 
7. A aplicação da Taxa Selic, de forma única e acumulada mensalmente, atende aos parâmetros constitucionais de atualização monetária e remuneração do capital, não havendo espaço para critérios distintos em ações de desapropriação. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso extraordinário com agravo provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.526.554, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/01/2025, destaquei)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA PARA INCIDÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. PRECEDENTES. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.562.996, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/09/2025, destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC N. 113/2021. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de pronunciamento mediante o qual o recurso extraordinário foi provido, com determinação de que fosse aplicada, para efeito de correção monetária e compensação da mora de débito da Fazenda Pública decorrente de desapropriação indireta, a norma contida no art. 3º da EC n. 113/2021, no que consignada a adoção da Selic. 
2. A parte agravante afirma ser inadmissível o recurso excepcional. No mérito, reputa inaplicável à espécie o disposto na EC n. 113/2021. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 3º da EC n. 113/2021, se deve incidir a Selic, a contar da data de sua vigência, para fins de atualização e de juros moratórios sobre débito oriundo de desapropriação indireta. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O art. 3º da EC n. 113/2021, declarado constitucional no julgamento das ADIs 7.047 e 7.064, ao eleger a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para efeito de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é aplicável a todas as condenações da Fazenda Pública, independentemente da natureza, inclusive na fase do precatório, a partir de 9.12.2021. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário 1.531.637-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/05/2025, destaquei)

Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP para o fim específico de determinar a aplicação da Taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021.
DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Corte a RETIFICAÇÃO da AUTUAÇÃO do feito, para que conste como recorrida MMR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente